Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-75.2021.8.11.0055
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008240-75.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MIRELLY NAYARA DE SOUZA SANTOS - CPF: 046.051.351-62 (RECORRIDO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), DANNI GARCIA SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 11.654.663/0001-46 (RECORRENTE), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET EM CASAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A falha na prestação de serviço de buffet em evento de casamento, comprovada por prova testemunhal coerente e harmônica, configura dano moral indenizável.

2. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
DANNI GARCIA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA
contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se incólume a condenação pela falha na prestação dos serviços de buffet contratados para cerimônia de casamento.

A agravante sustenta, em síntese, que inexiste prova suficiente para a condenação, aduzindo contradições nos depoimentos testemunhais, ausência de provas coetâneas aos fatos e demora excessiva para a propositura da ação, o que afastaria a caracterização do dano moral. Requer a reforma da decisão para afastar integralmente a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025